Tribunal: TJMT
Processo: 1042912-20.2022.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042912-20.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCINEIA LEZIRA NUNES FERREIRA - CPF: 006.615.501-09 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MATHEUS JUNIOR SILVA E SOUZA - CPF: 059.982.291-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE NORMAS CELETISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura Educacional, que exerce função de vigilante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se servidor público municipal estatutário tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo sem previsão específica na legislação municipal e com expressa vedação ao pagamento de adicionais no regime de subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico dos servidores públicos municipais de Cuiabá é regulamentado pela Lei Complementar nº 220/2010, que não prevê o pagamento de adicional de periculosidade.

4. O art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010 estabelece expressamente que o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é fixado em parcela única (subsídio), vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação.

5. A aplicação analógica de normas celetistas, como a Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-16), é vedada pelo princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), não sendo possível ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, tendo já se manifestado especificamente sobre a impossibilidade de concessão judicial de adicional de periculosidade sem lei regulamentadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O adicional de periculosidade somente é devido ao servidor público municipal quando houver expressa previsão na legislação local, não sendo possível a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, em respeito ao princípio da legalidade administrativa e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 2. O regime de subsídio estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 220/2010 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional à remuneração dos profissionais da educação, salvo as exceções previstas na própria lei.

Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, XXIII, da CF; Art. 37 da CF; Art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010; Art. 193, II, §1º da CLT; Art. 85, §8º do CPC; Art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1202409, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019; TJMT, N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042912-20.2022.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Jucineia

Lezira
Nunes Ferreira

Recorrido
: Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jucineia

Lezira
Nunes Ferreira ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, admitida por concurso público em 11/04/2016; b) ocupa o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura Educacional, matrícula nº 4874684, exercendo a função de vigilante; c) nunca recebeu o adicional de periculosidade previsto no art. 7º, XXIII da CF/88 c/c art. 193, II, §1º da CLT e Portaria nº 185/2013 do MTE. Requereu: a) a declaração do direito ao adicional de periculosidade; b) a condenação do requerido ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% referente aos últimos 5 anos laborados.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte autora é servidora pública estatutária lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, desempenhando a função de vigilante; b) o cargo é regido pela Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que prevê na descrição das atividades a função de vigilância; c) a legislação Municipal veda o pagamento de adicional nos termos do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003 e pelo art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010; d) não só inexiste lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade para os servidores do Município de Cuiabá, como também há normas que vedam tal pagamento; e) a falta de norma local impede a concessão do adicional, uma vez que os direitos e deveres dos servidores estatutários devem ser estabelecidos por lei municipal; f) a norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII da CF) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por desrespeitar o artigo 489, IV do CPC, pois não apresenta argumentos que possam justificar a rejeição do pedido; b) embora não haja previsão expressa na Lei Complementar nº 220/2010 do Município de Cuiabá,
esta
se encontra ineficiente e omissa, permitindo ao aplicador do direito expandir o conteúdo da lei; c) o art. 7º, XXIII da CF/88 prevê o pagamento do adicional por trabalho em condições perigosas; d) o artigo 193 da CLT estabelece o conceito da natureza da atividade de vigilância pessoal ou patrimonial, garantindo o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30%; e) o Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 185/2013 do MTE disciplina as atividades profissionais e operações tidas como perigosas; f) existe laudo pericial emitido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil de Cuiabá que atesta a periculosidade da atividade de vigilante; g) o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado favoravelmente ao pagamento do adicional de periculosidade aos vigilantes. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar o direito da recorrente ao adicional de periculosidade; b) condenar o recorrido ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% referente aos últimos 5 anos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de periculosidade

Os servidores públicos podem ser classificados como estatutários, celetistas e temporários. Os servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diploma legal específico.

No presente caso, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá é regulamentado pela Lei Complementar nº 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

Em análise da referida legislação, não há previsão de adicional de periculosidade. Pelo contrário, o art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010 expressamente veda o pagamento de adicionais:
"O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de
subsidio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar."

Desta forma, inexistindo expressa previsão legal, não há como o servidor público se beneficiar do disposto na Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, que editou a Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores.

A respeito deste tema, o STF já emitiu Súmula Vinculante, vedando o Poder Judiciário substituir a função legislativa para aumentar vencimento de servidor público, mesmo com o objetivo de proporcionar isonomia:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (STF//, Súmula Vinculante n. 37)."

Sobre o adicional de periculosidade, o STF também já se manifestou especificamente, aplicando a Súmula Vinculante n. 37:

"(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .
Servidor público. Agente de segurança. Unicamp. Aumento salarial concedido aos agentes do campus da Campinas. Pedido de extensão a servidor lotado no campus de Limeira. Inadmissibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 2. Adicional de periculosidade. Concessão via Poder Judiciário. Inadmissibilidade. Ausência de lei regulamentadora. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário acolhido. Recurso da ré provido. Recurso do autor prejudicado." O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos
arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A decisão agravada negou (STF// ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019)"

O tema já foi alvo de inúmeras discussões, estando também o assunto pacificado no TJMT, visto que recentemente foi julgado IRDR preconizando que a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos exige a existência de norma regulamentadora específica, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas.

A propósito:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS. TESE JURÍDICA FIXADA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (
ii
) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria. III. Razões de decidir: 3. A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37). 6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício. IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)." (...) (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO//, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Seção de Direito Público, Julgado em 17/07/2025,
Publicado
no DJE 17/07/2025)"

Portanto, não havendo previsão no estatuto próprio e sendo impossível a aplicação analógica de outros regimes, a parte reclamante não possui direito ao adicional de periculosidade.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que não há condenação e o arbitramento em percentual sobre o valor da causa resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 299704889
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025